Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705814-98.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO SA RECORRIDAS: AGOSTINHA PEREIRA DOS SANTOS, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO NÃO CONSTATADO. REGULAR UTILIZAÇÃO DO BEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade do direito formativo constitutivo negativo ora exercido pela autora, que pretende a resolução do negócio jurídico celebrado, com a devolução do valor pago na compra de veículo, sob a alegação de “vício do produto”, buscando também ser indenizada pelos danos morais que alega ter experimentado. Deve haver ainda a devida análise do valor relativo aos honorários de advogado fixado pela sentença. 2. O laudo pericial produzido nos autos não identificou a existência dos problemas relatados pela autora na petição inicial. 3. Evidenciado que o defeito verificado no veículo não impediu a regular utilização do bem não é razoável a pretendida substituição do automóvel adquirido ou a rescisão do contrato com o ressarcimento dos valores pagos. 4. Os eventos analisados ocasionaram mero aborrecimento à demandante, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável. 5. O art. 87, § 2o, do CPC, estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. 5.1. Na hipótese de concorrência entre diversos vencedores o valor dos honorários será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso contrarie o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 5.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação insustentável, a inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. 6. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Assim, diante do tempo, do trabalho empreendido pelos procuradores das demandadas e, à vista da complexidade da situação jurídica examinada, os honorários estabelecidos pela sentença no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser distribuído proporcionalmente entre as rés, revelam-se adequados nos termos do art. 8o, caput, do CPC, cujo critério, em concreto, observou a eficácia normativa produzida pelo próprio art. 85, § 2o, do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 85, §§ 2o e 6o, e 117, ambos do CPC, e 22 da Lei 8.906/94, sustentando que os honorários devem ser fixados em favor de cada uma das insurgentes, de forma separada, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo e partes autônomas. Aduz que ao fixar honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambas, os limites estabelecidos pela legislação vigente foram desrespeitados, na medida em que cada uma perceberá apenas 5% (cinco por cento) do que lhes é de direito; b) 85, § 11, do Código de Processo Civil, afirmando que o não arbitramento de honorários na primeira instância obsta que a segunda instância o faça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o, 6o e 11, e 117, ambos do CPC, e 22 da Lei 8.906/94, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese de concorrência entre diversos vencedores o valor dos honorários estipulado pela sentença será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso atente contra o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação que inviabilizaria o acesso à tutela jurisdicional adequada, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Isso porque essa condenação hipotética poderia superar o próprio valor da causa ou mesmo do benefício integral eventualmente obtido pelo demandante. Quanto ao mais o valor da causa foi adotado como base de cálculo para a estipulação dos honorários de advogado e equivale a R$ 137.076,86 (cento e trinta e sete mil e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Assim, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa resulta no montante de R$ 13.707,68 (treze mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), ou seja, R$ 6.853,84 (seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) para cada um dos litisconsortes, sendo esse montante consentâneo com a complexidade da causa e com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores das demandadas [...] No caso em exame, aliás, percebe-se que os fatos que dão suporte à demanda são de baixa complexidade. Pelas razões expostas, em situações como a presente, é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado. Assim, diante do labor e do tempo empreendido pelos procuradores das demandadas e à vista da complexidade da causa, o valor dos honorários de advogado estabelecido pela sentença em patamar correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser distribuído proporcionalmente entre as rés, revela-se a medida mais adequada, razoável e proporcional” (ID. 29521498). “No presente caso a sentença proferida pelo Juízo singular já havia fixados honorários à parte sucumbente (Id. 27514004): “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta da requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, rateado em partes iguais entre os requeridos, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Por sua vez o acórdão recorrido majorou os honorários de sucumbência a serem pagos pela autora, assim como fixou os honorários recursais em desfavor da ré, ambos com base no valor previamente estipulado na sentença. A esse respeito convém transcrever o seguinte excerto do acórdão embargado (Id. 30983497): “Feitas essas considerações, conheço e nego provimento a ambos os recursos. Por ocasião das razões recursais, majoro o valor dos honorários estabelecidos na sentença para 12% (doze por cento) e estabeleço os honorários recursais em favor da autora em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da regra prevista no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil” (Ressalvam-se os grifos). A despeito do que tenta fazer crer a embargante, o acórdão recorrido foi claro ao aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do Código de processo Civil [...] Diante da análise do dispositivo legal acima transcrito fica claro que deve haver a majoração ou a fixação dos honorários de advogado em sede recursal, de acordo com o valor anteriormente arbitrado na sentença em favor do vencedor, entenda-se bem, da parte que não sucumbente no julgamento. Aliás, deve ser considerada ainda, mesmo que em tese, a possibilidade, em grau recursal, da ocorrência de inversão dos ônus da sucumbência, o que tornaria vencedora a parte recorrente, no caso de eventual provimento do recurso. É evidente, aliás, que o art. 85, § 11, do CPC, exige, como requisito para o arbitramento, que o valor dos honorários de advogado tenham sido fixados anteriormente, independentemente de quem seja a parte favorecida na sentença. No presente caso, tanto a autora quanto a ré interpuseram recurso de apelação e ambos foram desprovidos. Assim, em decorrência do desprovimento dos recursos o arbitramento ou majoração dos honorários respectivos ocorrerá em desproveito da parte que figurou como sucumbente em segundo grau” (ID. 32228071). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016